Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715127-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA AGUIAR AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo executado contra decisão, em execução de título extrajudicial, que determinou a continuidade de penhora de salário outrora deferida. O ato impugnado tem o seguinte teor: “A parte executada interpôs Embargos à Execução que foram recebidos sem efeito suspensivo, decisão juntada ao ID.225965321. Dessa forma a presente execução deve prosseguir. Expeça-se ofício IMEDIATAMENTE ao órgão empregador da parte executada TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE (Setor de Administração Federal Sul, quadra 07, lotes 01 e 02, SAF SUL - Brasília/DF - CEP: 70.070-600, endereço eletrônico: tse@tse.jus.br – ID 197493563) determinando A CONTINUIDADE dos descontos mensais na folha de pagamento do executado JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA AGUIAR nos termos do ofício de 204958810 que deverá acompanhar o expediente.” O presente recurso me foi distribuído em face de afastamento do eminente Relator. Em suas razões, em suma, o agravante alega nulidade dos atos processuais em razão de vício no ato citatório e impenhorabilidade da verba salarial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar a penhora de seu salário, e, ao final, a reforma da decisão agravada. Sem preparo. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do recurso. Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante pretende a suspensão de penhora de salário deferida em ação de execução de título extrajudicial. A matéria, em tese, é passível de discussão em agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Contudo, quando a questão houver sido discutida e decidida em momento processual anterior ao trânsito em julgado, estabelece-se o óbice do art. 507 do CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” A discussão a respeito da nulidade da citação e da possibilidade de penhora de salário já foram ventiladas e decididas tanto na origem (ID. 215173790 e 203899521) quanto em grau recursal (AI 0714274-87.2022.8.07.0000). Desse modo, operou-se a preclusão consumativa, o que impede a parte agitar novamente o tema no juízo de origem com o objetivo de possibilitar eventual recurso que lhe seja favorável. Além disso, o pronunciamento judicial agravado não tem cunho decisório, uma vez que apenas determinou o prosseguimento da execução em face do indeferimento do pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução ajuizados pelo agravante. Não se admite o agravo de instrumento interposto contra despacho, com fito de desconstituir penhora determinada por meio de decisão pretérita, contra a qual não cabe mais recurso. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial (despacho) sem conteúdo decisório a respeito da penhora de bem imóvel que integra o patrimônio da empresa pública agravante é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. 2. O exame do interesse recursal deve ser procedido sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 4. No caso em exame a recorrente pretende desconstituir penhora ordenada por meio da decisão proferida aos 13 de dezembro de 2019, nos autos do processo de origem. No entanto, a aludida decisão já se encontra acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. 5. Não é admissível o recurso interposto contra despacho, tampouco pode ser admitida a tentativa de desconstituição de penhora determinada por meio de decisão pretérita, contra a qual não pode ser admitida a interposição de agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1355730, 07155300220218070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É, pois, incabível o agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, e art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do recurso. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator em substituição (j)